Tribunal: TCU
Processo: 022.401/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 19657/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , funçãonull, que teve como objeto 1) Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Ensino Fundamental de 6 Salas, localizada à Vila São Miguel 2) Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Ensino Fundamental de 4 Salas, localizada à Aldeia São Francisco. (no da TCE no sistema: 1733/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 697/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor dos Srs. Manuel Messias Rodrigues e Euclides Sergio Costa de Lima Junior, em razão da omissão no dever de prestar contas das despesas realizadas por força do Termo de Compromisso 19657/2013 (peça 12), firmado entre o FNDE e o município de Baía da Traição/PB, o qual teve por objeto a "1) Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Ensino Fundamental de 6 Salas, localizada à Vila São Miguel 2) Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Ensino Fundamental de 4 Salas, localizada à Aldeia São Francisco"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 34 a 36) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 37); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 28/10/2019 (peça 28, p.1; peça 7, p.1; peça 9, p. 1), data em que as contas deveriam ter sido prestadas (art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 344/2022); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu em 13/11/2019 , com a entrega da notificação ao Sr. Euclides Sergio Costa de Lima Junior, Aviso de Recebimento à peça 15; e Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 18 da instrução, peça 34, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a notificação do Sr. Manuel Messias Rodrigues, a qual se deu em 16/3/2020 (peças 17/18), e o Parecer Técnico de execução física de objeto financiado, de 14/4/2023 (peça 11), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do presente feito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.401/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Euclides Sergio Costa de Lima Junior (XXX.465.764-XX); Manuel Messias Rodrigues (XXX.617.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Baía da Traição/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.